Tribunal: TJES
Processo: 0014805-33.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014805-33.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

EMBARGADOS: CARLOS MAGNO DE JESUS CARVALHO E SINARA DE SOUZA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REFLUXO DE ESGOTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Brk Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos consumidores, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária por refluxos de esgoto, fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00 para cada autor, estabelecendo juros pela taxa SELIC desde dezembro/2013, com desconto do IPCA no período, e redistribuindo a sucumbência para atribuir à embargante 80% dos ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão examina integralmente as teses das partes, fundamentando a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (CC, art. 398; Súmula 54/STJ).

5. A redistribuição da sucumbência observa o número e a importância dos pedidos formulados, bem como o princípio da causalidade, concluindo que a embargante decaiu em parte substancial, devendo suportar 80% das custas, em consonância com precedentes do STJ.

6. A fixação dos danos morais em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

7. Não há necessidade de embargos para fins de prequestionamento, pois a matéria foi analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

1. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

2. A distribuição da sucumbência deve considerar critérios qualitativos, quantitativos e o princípio da causalidade.

3. A fixação dos danos morais em valor inferior ao postulado não gera sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 398 e 944; CPC, arts. 1.022 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; STJ, AREsp n. 2.022.833/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 24/11/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.603/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/4/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.794.823/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 25/5/2020.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014805-33.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

EMBARGADOS: CARLOS MAGNO DE JESUS CARVALHO E SINARA DE SOUZA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos decorre da aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece que as prestadoras de serviço público respondem pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, salvo excludentes como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Essa espécie de responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente STJ.

Comprovadas as ocorrências de invasões da residência dos apelantes por intermitentes refluxos de esgoto após obras de esgotamento sanitário, realizadas pela apelada no bairro em que residem, induvidosa a falha na prestação do serviço, agravada pela omissão de orientação adequada àqueles sobre a necessidade de instalação de válvula de retenção para evitá-las em razão do pequeno desnível entre o imóvel que lhes serve de residência e o nível da nova rede de esgotamento sanitário, decorrendo que há nexo de causalidade entre as condutas da apelada e os desconfortos com que os apelantes lidaram por longos cinco anos.

A ausência da orientação, que se protraiu no tempo, é prova concreta da falha na prestação do serviço, que se agravou sobremaneira pela omissão dos dirigentes da apelada ao ignorar os transtornos relatados pelos apelantes, pois é de fácil dedução por experiência humana que as invasões da residência dos apelantes por intermitentes refluxos de esgoto os colocou numa situação de vulnerabilidade e que a impotência em conseguir que a apelada solucionasse o problema convolou-se em ofensa à dignidade humana, infligindo-lhes irreparáveis danos morais.

Todavia, embora seja possível imaginar o potencial dos refluxos de esgoto sanitário para causar os danos materiais reclamados, o fato é que a prova reunida não os comprovou.

As fotos que acompanham a inicial demonstram que determinados cômodos da residência estavam vazios, limpos e com alguns objetos apoiados, mostrando apenas dois móveis com as bases levemente deterioradas, não sendo possível aferir se a deterioração decorreu dos refluxos de esgoto.

E mais, não há fotos ou vídeos dos móveis mencionados na inicial – jogo de mesa com 4 cadeiras; um Buffet; uma cama de solteiro; e um painel de TV – e tampouco notas fiscais comprovando suas aquisições.

Como se sabe, os danos materiais não podem ser presumidos, eis que a lei exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado para a possível reparação, uma vez que a reparação mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC).

Recurso parcialmente provido. Danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos apelantes.

(TJES – AP nº 0014805-33.2017.8.08.0011, Relator Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/04/2025)

Não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o parcial provimento da apelação interposta por Brk Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A.

A responsabilidade, no caso, é extracontratual, pois decorre da prática de ato ilícito. Por essa razão, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

No tocante à sucumbência, observa-se que os embargados formularam três pedidos na petição inicial: a condenação da parte adversa à: (1) obrigação de fazer, consistente na regularização da rede de esgoto; (2) indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais); e (3) indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais e reconheceu que o pedido de obrigação de fazer havia perdido o objeto e, aplicando o princípio da causalidade, determinou que os ônus sucumbenciais quanto a esse pedido fossem suportados pelos autores.

Na fundamentação do acórdão fora ressaltado que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como a omissão da empresa recorrente quanto ao dever de informar acerca da necessidade de instalação de válvula de retenção, providência que teria evitado os danos verificados.

Assim, ainda que tenha ocorrido a perda superveniente do objeto, a embargante foi considerada sucumbente quanto ao pedido de obrigação de fazer, à luz do princípio da causalidade, uma vez reconhecida sua responsabilidade pelos fatos que ensejaram a demanda.

Dessa forma, reconheceu-se a responsabilidade da embargante pelos eventos danosos, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), exige a distribuição proporcional das custas e honorários, considerando o número e a importância dos pedidos em que cada parte foi vitoriosa ou derrotada, com base em critérios qualitativos e quantitativos.(AREsp n. 2.022.833/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Ressalta-se que “a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final, bem como o princípio da causalidade.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.982.603/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Ademais, para aferição da distribuição da sucumbência, deve-se considerar não apenas o número de pedidos na inicial, mas também a repercussão econômica de cada um deles. (STJ – AgInt no REsp n. 1.794.823/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Acresça-se que a fixação do valor dos danos morais em montante inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca. (Súmula n. 326 do STJ).

Destarte, dos três pedidos formulados na inicial, os embargados foram vencidos apenas em um deles, de baixo valor econômico, sendo razoável, portanto, numa análise quantitativa e qualitativa, concluir que a embargante decaiu em parte substancial na demanda, mostrando-se correta a determinação de que arque com 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, inexistindo qualquer vício quanto a esse ponto.

Conforme consignado no voto condutor:

“Em razão do parcial provimento do recurso redistribui-se a sucumbência para condenar a apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto os apelantes ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento), tendo em vista que decaíram apenas do pedido de indenização por danos materiais.”

Conclui-se que as alegações da recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição do recurso.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)